Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA CONTESTAÇÃO RECEBIDO COMO PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ANTERIOR DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. TESTAMENTO PARTICULAR COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRA PESSOA. IMPROCEDÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o art. 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, impugnar indevida concessão de gratuidade de justiça.
2. Os réus não impugnaram de forma específica e tempestiva a decisão concessiva do benefício à autora na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos, razão pela qual o pleito deve ser analisado como revogação da gratuidade de justiça, sujeito ao ônus de demonstrar a alteração na situação financeira da autora após a obtenção do benefício.
3. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família e inexistência de impedimento ao casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência.
4. Exige-se a convergência de comunhão de vida e de interesses, impondo-se a demonstração do inequívoco caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, além da publicidade e estabilidade capazes de gerar a legítima expectativa de formação de núcleo familiar.
5. In casu, as provas apresentadas pelos réus afastam de maneira indubitável a convergência de comunhão de vida e de interesses de caráter familiar do falecido com a autora, em especial o testamento particular registrado em cartório, no qual reconhece viver em união estável com outra pessoa.
6. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.
7. Apelação da Autora conhecida, mas não provida. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida para majorar o valor dos honorários advocatícios. Pedido de revogação da gratuidade de justiça indeferido. Afastada a alegação de ato atentatório à dignidade da justiça. Unânime.